Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-79.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028950-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZITA DA SILVA MOURA ROCHA - CPF: 406.714.531-49 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na
modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (
SÚMULA 54/STJ
)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028950-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Civil de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Zita da Silva Moura Rocha

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24 /10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.”

O Autor pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, sob o argumento de que
o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e também o inicio da fluência dos juros.

No presente caso cabia a Reclamada comprovar a origem e licitude da obrigação ora questionada nos valores de
R$119,89
e
R$122,61
, datada em
16/07/2022
, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, considerando o documento apresentado pelo autor em que a empresa de telefonia, após reclamação administrativa confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome da autora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos
análogos,
levando-se em consideração que o autor não possui nome restrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao início da fluência dos juros o Recorrente tem razão, pois consta apenas a data da pendência, ou seja, do vencimento da dívida, não há informações sobre a data da efetivação da negativação, assim diante da inexistência da data da efetiva negativação os juros devem fluir a partir da data informada no documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
dou-lhe parcial provimento
tão somente para que juros passem a fluir a partir da data informada no documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024